Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710514-30.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: LEONARDO JOSÉ EIDT E MARISTELA DE ANDRADE MORAES EIDT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1). DEVOLUÇÃO. LEI N. 8.088/1990. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. 1. Tratando-se de título executivo judicial que decorre da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), inexiste mora do mutuário quanto à rubrica “DEVOLUÇÃO - LEI FEDERAL 8.088”, pois se trata de uma faculdade do mesmo “optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990”, nos termos do art. 6o da Lei n. 8.088/1990. 2. Sobrevindo divergências entre os laudos do perito judicial e o do assistente técnico, as conclusões que emergem da prova técnica prevalecem sobre aquelas do auxiliar da parte processual, notadamente, quando a inconsistência apontada não se subsome a cálculo aritmético, pois o valor considerado como devido ao mutuário foi, na verdade, objeto de subtração do mesmo. 3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do CPC, afirmando ter ocorrido deficiência na fundamentação do acórdão; b) artigo 477 do Código de Processo Civil, sustentando ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial. Aduz que houve a homologação de valores indevidos e excessivos, sem que a instituição financeira pudesse promover os atos probatórios essenciais para apuração do valor efetivamente devido. Sem indicar dispositivo(s) legal(s) federal(s) violado(s), requer a aplicação correta dos índices de correção monetária sobre os créditos devidos aos recorridos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, § 1o, do CPC, porque, conforme o STJ, “não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 489 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.403.788/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 477 do Código de Processo Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao pedido de aplicação correta dos índices de correção monetária sobre os créditos devidos aos recorridos, visto que a parte deixar de indicar qual(s) dispositivo(s) legal(s) federal(s) teria(m) sido violado(s) atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a não indicação no recurso especial do normativo supostamente violado reflete carência de argumentação e conduz ao não conhecimento do recurso, pois não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no REsp n. 2.051.285/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020